Tribunal: TJSP
Processo: 1004270-36.2019.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição inocorrentes – Caráter infringente – Prequstionamento - Rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004270-36.2019.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante CLEALCO AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, são embargados MOISÉS
AUGUSTO GOMES e ROSELI APARECIDA COELHO DELSIN GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004270-36.2019.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 45734
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45734
EDEC.No: 1004270-36.2019.8.26.0438/50000
COMARCA: PENÁPOLIS
EBTE. : CLEALCO AÇUCAR E ALCOOL S/A
EBDO. : MOISÉS AUGUSTO GOMES E OUT
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão
e
contradição
inocorrentes

Caráter
infringente

Prequstionamento - Rejeitados*
Inconformado com a decisão do v. acórdão de
fls.508/516, o apelante apresentou embargos de declaração
arguindo
omissão
quanto
ao
dispositivo
legal
que
fundamenta o entendimento que o penhor dado em garantia
era ilícito. Aponta contradição uma vez que a garantia,
quando
se
mostra
insuficiente,
prorroga-se
automaticamente para a safra seguinte. Prequestiona a
matéria e requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Não assiste qualquer razão a embargante em
sua insurgência.
Quanto
a
omissão
e
a
contradição
mencionadas, verifica-se pelo excerto a seguir transcrito
que a prorrogação não foi admitida por ausência de prova
da
insuficiência
da
colheita,
sendo
a
decisão
fundamentada em dispositivo legal. Confira-se:
“A própria embargada reconhece que as
safras objeto de penhor, seriam as de 2016/2017 e
2017/2018, de modo que pleiteia a prorrogação automática
da
garantia
para
safra
2018/2019,
em
razão
da
insuficiência das safras objeto da garantia, nos termos
do artigo 1443 do Código Civil:
Art. 1.443. O penhor agrícola que recai
sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a
imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser
insuficiente a que se deu em garantia
Entretanto, a apelante não comprova a
insuficiência da colheita a justificar a prorrogação
automática, em contraposição a própria documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004270-36.2019.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 45734
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
coligida pelos embargantes às fls.41/42 que atesta que as
colheitas ultrapassam o objeto do contrato.
A Lei 492/37, que regula o penhor agrícola
dispõe em seu artigo 7o, § 2o que:
"Assiste ao credor o direito de, exibindo
a prova do tanto quanto na colheita se lhe consignou, ou
se apurou, ou de ter-se frustrado no todo ou em parte,
requerer ao juiz competente da situação da propriedade
agrícola que faça expedir mandado para a averbação de
estender-se o penhor à colheita imediata".
Quanto a eventual contradição, que não se
reconhece ressalvo que, “A contradição que autoriza os
embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais
a contradição com a lei ou com o entendimento da parte”
(STJ 4a Turma REsp 218.528-SP-Edcl, rel. Min. Cesar
Rocha, j.7.2.02, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
22.4.02, p.210)
Portanto,
não
há
justificativa
neste
aspecto, para manejo dos embargos declaratórios.
“A contradição que dá ensejo a embargos de
declaração (inciso I) é a que se estabelece no âmbito
interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do
julgado consigo mesmo. Não são os embargos de declaração
meio hábil para se obter nova apreciação do recurso” (STJ
REsp 591.449-MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
j.08.06.2004, DJ 21.06.2004)
Portanto, a pretensão não é de declaração,
e sim novo julgamento da matéria, com manifesta
característica de infringente.
Os embargos de declaração destinam-se a
desfazer obscuridade, a afastar contradições e a suprimir
omissões,
que
eventualmente
registram
no
acórdão
proferido, e não há qualquer contradição, omissão ou
obscuridade, na medida em que apreciou todos os pontos
deduzidos no recurso.
O que a embargante procura com estes
embargos, é modificar aquele resultado, coisa que não é
mais possível nesta fase, em face da natureza infringente
do recurso.
Sob outro aspecto, como ensina Theotonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004270-36.2019.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 45734
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Negrão, "os embargos de declaração não constituem recurso
idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão"
("Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor", 31a ed., pág.572, nota 6 ao art. 535).
E
já
se
decidiu
que
os
embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de
questões federais (RT 592/176; RJTJESP 104/336; 113/421;
116/372; 118/432). A respeito vale transcrever julgado ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça que estabelece o
seguinte: “São numerosos os precedentes nesta Corte que
tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à
letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha
sido debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel.
Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Ademais, transcreva-se, ainda, elucidativa
ementa sobre a desnecessidade de se abordar todos os
pontos suscitados pelos litigantes:
“Não está o julgador obrigado a esmiuçar
todos os pontos argüidos nos arrazoados das partes, por
mais importantes que pareçam ser aos interessados,
bastando a explicitação dos motivos norteadores do
convencimento,
sobreconcentrando-se
no
núcleo
das
relações jurídico-litigiosas, com suficiência para o
deslinde” (Recurso Especial n.o 39.870-3 Pernambuco).
Confira-se ainda:
“A função judicial é prática, só lhe
interessando as teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa. Nessa linha, o Juiz
não precisa, ao julgar procedente a ação, examinar-lhe
todos os fundamentos, se um deles é suficiente para esse
resultado, não está obrigado ao exame dos demais”
(Recurso Especial n.o 15.450 São Paulo).
Desta forma, não se verifica qualquer
dúvida, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão,
isto porque:
“Dúvida é um estado de espírito, que se
traduz na hesitação entre afirmar e negar algo” (J.C.
Barbosa Nogueira, Comentários ao Código de Processo
Civil, artigo 535).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1004270-36.2019.8.26.0438/50000 - Penápolis - Voto no 45734
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
“Obscuridade é a falta de pronúncia acerca
de algum tópico de matéria submetida à sua cognição”.
“Contradição
quando
na
sentença
se
incluem proposições entre si inconciliáveis”.
“Omissão
quando
a
sentença
deixa
de
manifestar-se em relação à questão sobre a qual deveria
pronunciar-se”.
O C. Superior Tribunal de Justiça
pontifica que delira da via declaratória a decisão que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa (REsp. 2604-
AM RSTJ 21/289).
No mesmo sentido, daquela E. Corte de
Justiça, REsp. 224 RJ, RSTJ 3/1097; e REsp. 455-DF RT
668/181.
O pretório excelso tem proclamado o mesmo
entendimento (RTJ 120/773, 101/260, 123/1049, 134/836).
Ante o exposto, rejeito os embargos
declaratórios.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator